Tribunal: TJPA
Processo: 0020440-53.1999.8.14.0301
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 899 - DIREITO CIVIL
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO Nº. 0020440-53.1999.814.0301.
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA- ACÓRDÃO Nº. 208.847.
COMARCA: BELÉM.
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO.
EMBARGADO: ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO.
EMBARGADO: DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA.
EMBARGADO: HIROSHI OIKAWA.
EMBARGADO: LAURA ADÉLIA SARGES FERREIRA.
EMBARGADO: MARIVALDO PALHA PALHETA.
EMBARGADO: MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO PAIVA.
EMBARGADO: RUY GUILHERME VINAGRE KLAUTAU.
EMBARGADO: MARCO VENÍCIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO.
RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO Nº.69.930. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O ACÓRDÃO Nº. 32.609 PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 161/97 QUE AFIRMOU O DIREITO MATERIAL DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPUGNABILIDADE PERPÉTUA. VEDADA. GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECLARAÇÃO DE DIREITOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSÍVEL A REDISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL CONCEDIDO AOS RÉUS ATRAVÉS DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA EM UMA AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. PERMITIDA. ART. 41, §4º DA LEI Nº. 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.
2.

No caso, requer o Estado do Pará a correção de suposta omissão constante no Acórdão nº. 208.847 (fls. 816/822), já que a condenação do Estado ao pagamento das verbas salariais fixadas conforme o salário mínimo o que é vedado pela Constituição Federal.
3.

Foi alcançado o Acórdão nº.32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, pela coisa soberanamente julgada, já que esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornando-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que redunda impossível a sua rediscussão, aqui, em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos. Raciocínio

adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733).
4.

O art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento

reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença

de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa

julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC.
5.

O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º,
caput,
da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º
caput
e LIV da CF).
6.

Mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal.
7.

A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada
coisa soberanamente julgada,
não podendo ser modificado por esta Ação Rescisória que buscava rediscutir o direito dos réus em uma Ação de Cobrança
.
8.

Não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º,
caput
da CF.
9.

Se depreende, no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37.
10.

Pedido julgado improcedente
.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 10/03/2020 até 17/03/2020.

Belém, 17 de março de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

AÇÃO RESCISÓRIA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
ACÓRDÃO Nº. 208.847
.

O objetivo da presente ação é a rescisão do Acórdão nº. 69.930, proferido pela 4ª Câmara Cível Isolada, nos autos da Apelação Cível nº. 20073005588-4, publicado no DJE/PA de 12/02/2008 e com trânsito em julgado em
05/10/2012
.

A ação de cobrança nº. 0020440-53.1999.814.0301, foi ajuizada em 03/12/1999 por
ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO e OUTROS,
em que narraram serem engenheiros agrônomos do Estado do Pará, cujo exercício do cargo se dava na Secretaria de Estado da Fazenda.

Aduziram que desde as suas admissões no serviço público até julho de 1987, percebiam vencimentos equivalentes a 8,5 (oito e meio) salários mínimos. Contudo, a partir desse período, tiveram os seus vencimentos reduzidos, chegando a receber o valor equivalente a 2,4 salários mínimos, sem que para isso tivesse alguma motivação legal.

A ação de cobrança, tem como fundamento a declaração do direito dos autores/réus, nos autos de um mandado de segurança impetrado em 28/04/1997, que teve a seguinte ementa (fls. 100/108):
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA- ISONOMIA VENCIMENTAL- CARGOS IGUAIS- RES JUDICATA- VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO-PROIBIÇÃO- INCONSTITUCIONALIDADE- PRINCÍPIO DA LEGALIDADE- DIREITO LÍQUIDO E CERTO- Preliminares de carência da ação, de extinção do processo sem julgamento do mérito, de prescrição, de inexistência de direito líquido e certo rejeitadas.
- A isonomia vencimental deve ser reconhecida, quando funcionários de um mesmo Orgão, de cargos iguais, percebem vencimentos diferenciados. As decisões judiciais servem para ilustrar os pedidos e ressaltar as distorções salarias existentes entre servidores da mesma categoria funcional. Quando a impetração visa a vinculação do salário base ao que lhe serviu de paradigma, não infringe norma constitucional, nem malfere o princípio da legalidade e sim reconhece que há diferença de tratamento entre servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo. Os impetrantes provaram a igualdade dos cargos e identidade de funções, porém, perceberam salários diferenciados. A persecução desse direito é líquido e certo. Segurança concedida.

Explico, que ao compulsar os autos, não foi possível identificar o número do processo no formato do LIBRA ou SAP 2G, existindo, apenas, o registro da numeração MS 161/97, o Acórdão (32.609) e a sua Relatora Desa. Climenié Bernadette de Araújo Pontes.

Transitando em julgado a decisão mandamental, ajuizaram os autores a devida ação de cobrança para a cobranças de valores pretéritos (fls.396/400), pedidos que foram julgados procedentes, em consequência, o Estado do Pará interpôs apelação em 01/08/2007, distribuída à 4ª Câmara Cível Isolada, cuja relatoria coube ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes. A câmara julgadora, à unanimidade, decidiu que o direito conferido aos servidores não poderia ser rediscutido, por ter ocorrido a coisa julgada formal quanto a material, já que a matéria foi decidida no Acórdão nº. 32.609 de 09/12/1997.

Transitando em julgado a decisão em 05/10/2012 (fl.32), o Estado ajuizou a presente ação rescisória, em que aponta a violação literal do art. 5º, XXXVI, art. 7º, IV, art. 25,
caput,
art. 37, XIII, todos da Constituição Federal, os quais protegem a coisa julgada, vedam a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, a autonomia dos entes federados e a vedação da equiparação ou vinculação de qualquer natureza para efeito de remuneração de pessoal do serviço.

Indeferido o pedido cautelar (fls. 621/622), o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (fls. 643/653), que foi improvido, gerando o Acórdão nº. 143.811 (fls. 655/657).

Às fls. 660/661, recorreu a Administração através de Embargos de Declaração, que foram rejeitados (Acórdão nº. 152.944-fls. 665/667).

Contrapostos os Recursos Extraordinário e Especial às fls. 668/722, foram recebidos nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e determinadas as suas retenções para processamento posterior, conforme o art. 542, §3º do CPC (fls. 732/734).

Em razão da retenção, foram interpostos agravos internos (fls. 738/760), que restaram devidamente contra-arrazoados (fls. 763/773). Apreciados os recursos, ambos foram rejeitados, por serem incabíveis para destrancar recurso extraordinário e especial (fls. 777/779).

Citados os réus, não contestaram a ação: o Sr. Anídio da Conceição, Domingos de Souza, Marco Venício Vinagre e Marco Antônio Paiva (certidão de fl. 654).

Resistiram à demanda, os requeridos Marivaldo Palheta, Laura Adélia Ferreira, Hiroshi Oikawa e Ruy Guilherme Klautau.

À fl. 810, o Ministério Público se absteve em intervir nos autos, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 5º da Recomendação nº. 34/2016 do CNMP e art. 178 do CPC/15.

Apreciado o mérito da lide, a Seção de Direito Público, à unanimidade, julgou improcedente o pleito, nos seguintes termos:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO Nº.69.930. INTENÇÃO EM SE REDISCUTIR O ACÓRDÃO Nº. 32.609 PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 161/97 QUE AFIRMOU O DIREITO MATERIAL DOS RÉUS. OCORRÊNCIA DA COISA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPUGNABILIDADE PERPÉTUA. VEDADA. GARANTIA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMUTÁVEL E INDISCUTÍVEL A DECLARAÇÃO DE DIREITOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSÍVEL A REDISCUSSÃO DO DIREITO MATERIAL CONCEDIDO AOS RÉUS ATRAVÉS DE UMA AÇÃO RESCISÓRIA EM UMA AÇÃO DE COBRANÇA. TEMA Nº. 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDORES OCUPANTES DO MESMO CARGO. DESEMPENHO DA MESMA FUNÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. PERMITIDA. ART. 41, §4º DA LEI Nº. 8.112/90. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.

Foi alcançado o Acórdão nº.32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, pela coisa soberanamente julgada, já que esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornando-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que redunda impossível a sua rediscussão, aqui, em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos. Raciocínio

adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733).
2.

O art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento

reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC.
3.

O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º,
caput,
da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º
caput
e LIV da CF).
4.

Mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória (art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal.
5.

A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada
coisa soberanamente julgada,
não podendo ser modificado por esta Ação Rescisória que buscava rediscutir o direito dos réus em uma Ação de Cobrança
.
6.

Não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º,
caput
da CF.
7.

Se depreende, no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37.
8.

Pedido julgado improcedente
.

Intimado do Acórdão nº. 208.847, o Estado do Pará embargou de declaração, afirmando a ocorrência de omissão no julgado quanto ao que determina a súmula vinculante nº. 04 do STF, ou seja, há erro no julgamento da ação, uma vez que o salário mínimo não poderá ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado.

Também afirmou o embargante que a omissão restou configurada em razão da existência de coisa julgada inconstitucional, o que violaria o art. 5º, XXXVI da CF, assim como a autonomia dos Estados, art. 25
caput
da CF e art. 741, § único do CPC/73.

Explicou que o acordo celebrado entre as partes é ilegal por indexar a remuneração ao salário mínimo, o que afrontaria o art. 7º, IV da CF, que proíbe a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim.

Intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme se depreende da certidão de fl. 831.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Pressupostos de admissibilidade atendidos, em razão disso, conheço do recurso.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No caso, requer o Estado do Pará a correção de suposta omissão constante no Acórdão nº. 208.847 (fls. 816/822), já que a condenação do Estado ao pagamento das verbas salariais fixadas conforme o salário mínimo o que é vedado pela Constituição Federal.

Pois bem.

Buscou o Estado do Pará rescindir o Acórdão nº. 69.930, proferido na apelação nº. 200730055884, cuja origem foi a ação de cobrança nº. 199910302809.

O acórdão rescindendo, afirmou que a matéria referente à remuneração dos servidores não poderia ser revista, já que foi objeto do Acórdão nº. 32.609 proferido nos autos do Mandado de Segurança nº.161/97,
atingido pela coisa julgada
. Como se vê da ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A POLICIAL MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. POLICIAL TRANSFERIDO DE BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MARABÁ PARA OUTRO BATALHÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. DESLOCAMENTO ENTRE MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MESMA SEDE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2° C/C 38 E 39 DA LEI ESTADUAL N° 4.491/1973. EXIGÊNCIA LEGAL DE DESLOCAMENTO DA SEDE. REQUISITO LEGAL NÃO COMPROVADO.
MARABÁ E RONDON DO PARÁ CONSTITUEM MUNICÍPIOS VIZINHOS E LIGADOS POR FREQUENTES MEIOS DE TRANSPORTES. MUDANÇA DE SEDE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período nove a dezesseis de setembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém,16 de setembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA Relator
(2223133, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-21)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. REJEITADAS POR PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.
Os argumentos articulados pelo recorrente no que diz respeito ao mérito da questão, já foram objeto de decisão do Acórdão 32.609, publicado em 09/12/1997.
In casu, verifica-se a ocorrência tanto a coisa julgada formal quanto da material, sendo inadmissível, rediscutir o que restou devidamente decidido por ocasião do mandamus, em respeito à Segurança Jurídica.

Esta situação nos remete à análise do Mandado de Segurança nº. 161/97 que gerou o Acórdão nº. 32.609 e firmou o direito material dos réus. Vejamos:

A petição inicial (fls. 87/99), narrou sobre a redução abrupta da remuneração dos servidores lotados na SAGRI, especificamente os engenheiros agrônomos, que percebiam 8,5 salários mínimos, e, em razão disso, foi impetrado mandado de segurança para a sustação do ato que a reduziu, assim como fosse restabelecida a isonomia salarial entre os engenheiros agrônomos que ocupavam o mesmo cargo e classe. Como se denota da transcrição:
Dessume-se de tudo o que foi exposto, que o ato indeferitório da autoridade coatora de notória arbitrariedade e ilegalidade atingiu duramente o direito líquido e certo do Impetrantes. Assim sendo, requerem que após cumpridas as formalidades legais, seja concedia a segurança aos Impetrantes, para perceberem como vencimento-base 8,5 salários mínimos, a partir de sua impetração, sem prejuízo das demais vantagens de caráter pessoal, ressalvado, ainda, o direito dos Postulantes a buscarem através de ação própria as diferenças vencidas.

Na época, ao ser apreciado o
writ
a Relatora, delimitou a lide nos seguintes termos (fls. 100/108):
(...) não se trata de ação de cobrança que se submete ao crivo da norma aludida,
e sim do reconhecimento de um direito, já conferido a muitos outros funcionários, quer pela Justiça Especializada, quer pela Justiça Comum. Não perseguem os impetrantes o pagamento de diferenças vencidas, mas o reparo de um direito a percepção do piso vencimental já concedido a integrantes da mesma categoria
.
(...)
Res judicata-
a invocação de os impetrantes embasam seu pleito na existência de coisa julgada visando a reposição salarial não os beneficia, uma vez que a coisa julgada só produz efeito entre as partes envolvidas na lide, diz a administração. Aliás, essa afirmativa não é novidade no mundo jurídico - todavia, a decisão encerrada, pode e deve embasar, outros pedidos da mesma natureza, buscando idêntico reconhecimento e é isto que pleiteiam os autores. Não se trata de adoção de decisão transitada em julgado, mas serve esta, para comprovar as distorções hoje existentes no quadro da SAGRI, onde os funcionários da mesma especialidade percebem salários diferenciados.

Em relação ao mérito, a Câmara julgadora decidiu que não houve infringência à norma constitucional que veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, esclarecendo que o reconhecimento pleiteado no
mandamus
é a vinculação ao salário base da categoria que lhe serviu de paradigma
.
In verbis:

(...) O que se tem reconhecido é a vinculação do salário base ao que lhe serviu de paradigma. No mesmo sentido queda-se o argumento de violação à reserva legal. Ora, se não há vinculação ao salário mínimo, não há infringência à autonomia do Estado, posto que não é a Lei Federal que dispõe sobre a remuneração de servidores estaduais, nem tampouco haveria reajuste diferenciado, mas sim, correção de injustiça no tratamento de servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo.
Se deferida a segurança não haverá vinculação na administração pública, o que é proibido. As vinculações dizem respeito à cargos diferentes, o que não é o caso destes autos. A discussão aqui, é a exclusiva incidência do princípio da isonomia estabelecendo o mesmo vencimento base para cargos iguais.
(...)
Queiramos ou não o que vimos concedendo aos funcionários da Secretaria de Agricultura é a isonomia de vencimento, pautados no reconhecimento do direito a percepção de salários iguais para cargos iguais.
A Lei nº. 5.810/94, no seu art. 122 ao reproduzir o texto constitucional garantiu a isonomia vencimental para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas aos servidores do Poder Executivo. Portanto, se os impetrantes exercem funções idênticas a outros servidores já contemplados com a medida heroica, é claro que aos postulantes, deve ser reconhecido o mesmo direito a isonomia vencimental.
Assim, o
writ
constitucional é procedente, reconhecendo-se a isonomia perseguida para assegurar aos impetrantes o direito líquido e certo de terem seus vencimentos básicos iguais aos de seus colegas, cujos contra-cheques foram carreados aos autos com os paradigmas, a partir da impetração.

Entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Como se vê das seguintes ementas:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 1145012 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)
¿Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Lei 4.950-A/66. Súmula Vinculante 4 e ADPF 53 -MC/PI. 4. Salário profissional da categoria fixado em múltiplos do salário mínimo. Não há vedação, desde que inexistam reajustes automáticos. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento¿ (ARE n. 1.057.945-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).
¿Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos¿ (ARE n. 922.319-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL. LEI 4.950-A/66. FIXAÇÃO. MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
3. Agravo interno a que se nega provimento¿ (ARE n. 1.145.305-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).

Ao contrário do que alega o Estado do Pará, ele resistiu ao Acórdão nº. 32.609, ao opor embargos de declaração, que não foram conhecidos, conforme o Acórdão nº. 33.301 de fls. 110/113. Assim como, interpôs os Recursos Extraordinário e Especial, em que foi negado seguimento a ambos (fls. 115/118).

Posteriormente, especificamente em 28/12/1998, foi protocolado o pedido de homologação de acordo celebrado entre os impetrantes, aqui réus, e o Estado do Pará, em que ficou definido, tão somente, o pagamento dos valores referentes à concessão da segurança nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97-97301475, tendo como marco inicial a sua impetração e final a celebração do acordo.

Ajuizada a ação de cobrança dos valores anteriores à impetração do mandado de segurança, o Juízo de piso julgou procedente o pedido para determinar que o Estado do Pará saldasse a diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, ou seja, oito salários mínimos e meio, referentes ao período compreendido entre 28/04/1997 e fevereiro de 1994, incluindo o 13º salário a serem apurados.

Irresignado o Estado do Pará apelou da referida sentença, que não foi provida, oportunidade em que o colegiado se declarou impedido para renovar posicionamento atingido pela coisa julgada.

Remetidos os autos ao STF, através de agravo de instrumento em recurso extraordinário, o Ministro Marco Aurélio deixou de apreciar a demanda em respeito à coisa julgada. Como se vê da ementa exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº. 754.612/PA:
DECISÃO COISA JULGADA - SEGURANÇA JURÍDICA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará veio fundamentado em suposta ofensa aos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, inciso IV, 25, 37, inciso XIII, e 39, § 1º, da Constituição Federal, com base no argumento de que ao acolher-se acordo judicial em que atrelada a remuneração dos agravados ao salário mínimo, a título de isonomia, olvidou-se vedação constitucional. Inviável, no entanto, concluir-se, sem o revolvimento da matéria fática, pela violência às citadas normas,
no que a Corte de origem consignou a impossibilidade de reexame da controvérsia, em respeito à coisa julgada.
2. Diante do quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 3. Publiquem. Brasília, 12 de setembro de 2012. Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(AI 754612, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 12/09/2012, publicado em DJe-188 DIVULG 24/09/2012 PUBLIC 25/09/2012)

Ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão nº. 69.930, nos autos da ação de cobrança, resta claro o objetivo do Estado do Pará em desconstituir o direito dos réus declarado nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97-97301475, através do Acórdão 32.609 em 11/11/1997.

Todavia, o seu objetivo é vedado na oportunidade, pois o art. 5º, XXXVI da CF protege a coisa julgada, entendimento

reproduzido no art. 6º, §3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro.
Art. 5º (...)
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

Daí se conclui, que a nenhum juiz é dado o poder de decidir novamente sobre uma lide já julgada por sentença de mérito transitada em julgado, sob pena de ofender coisa julgada material, definida pelo art. 502 e art. 503, ambos do CPC:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

O controle dos atos judiciais deverá observar o devido processo legal, portanto, não poderá ser garantida a impugnabilidade perpétua de um acórdão, apontado como inconstitucional, sob pena de afronta ao Estado Democrático de Direito (art. 1º,
caput,
da CF), bem como a já citada garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º
caput
e LIV da CF).

No mesmo sentido a doutrina
1
:
Não é verdade a afirmação de que não existe controle da constitucionalidade de atos judiciais. Existe, mas deve ser exercido dentro do devido processo legal. Criar-se impugnabilidade perpétua de sentença ou acórdão apontados de inconstitucionais, como se isto fosse uma espécie de querela nullitatis insanabilis, figura vetusta e banida dos ordenamentos jurídicos dos povos cultos, é arbitrário e ofensivo ao Estado Democrático de Direito (CF 1.º caput) e à garantia constitucional do devido processo legal (CF 5.º caput e LIV). V. coments. CPC 502.

Destarte, mesmo que se questione a constitucionalidade de determinado acórdão, deverá ser observado o prazo decadencial de
dois anos para o ajuizamento da ação rescisória
(art. 975 do CPC), ultrapassado o referido lapso temporal, a decisão que transitou em julgado não poderá mais ser questionada, mesmo aquelas dadas em suposto arrepio à Constituição Federal.

Sobre o tema, a importante lição de Luiz Guilherme Marinoni
2
:
4. Trânsito em julgado.
O trânsito em julgado - a preclusão máxima - constitui pressuposto para formação da coisa julgada. Dá-se o trânsito em julgado quando não cabe mais recurso de determinada decisão judicial ou quando se perde o prazo para impugná-la. A jurisprudência inclina-se em assinalar que o trânsito em julgado ocorre em momento único, notadamente quando se extingue o processo, registrando-se que ¿enquanto o acórdão estiver passível de recurso parcial ou total não estará resolvida a lide e não ocorrerá a coisa julgada material¿ (STJ, 2.ª Turma, REsp 320.459/CE, rel. Min. Castro Meira, j. 02.08.2005,
DJ
05.09.2005, p. 335). A propósito, o art. 957 deixa clara a adoção dessa orientação pelo novo Código.

A explicação para esse entendimento reside no princípio da segurança jurídica que é garantida pelo Estado Democrático de Direito, revestindo o Acórdão nº. 32.609, proferido nos autos do Mandado de Segurança nº. 161/97, com a chamada
coisa soberanamente julgada
3
.

Alcançado o Acórdão nº.32.609 (mandado de segurança), pela coisa soberanamente julgada, já que foram esgotados todos os meios recursais para a sua discussão, bem como, ultrapassado o prazo decadencial de dois anos para rescindi-lo, tornou-se imutável e indiscutível a decisão tomada pelas Câmaras Cíveis Reunidas, o que torna impossível a sua rediscussão em sede de Ação Rescisória na Ação de Cobrança dos valores retroativos.

Repito que, mesmo se tratando de supostas decisões inconstitucionais, a imutabilidade da coisa julgada as alcançará, quando ultrapassado o prazo de dois anos para o ajuizamento da Ação Rescisória (art. 975 do CPC), sob pena de infringir os princípios da Segurança Jurídica e do Estado Democrático de Direito. Como muito bem explicado por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:
Para efeitos de admissibilidade da ação rescisória, a violação da CF pode ter ocorrido por desatendimento a texto constitucional expresso, por princípio constitucional não positivado ou, ainda, por ofensa ao espírito ou ao sistema da CF. Decisão inconstitucional transitada em julgado não pode ficar imune ao controle jurisdicional da ação rescisória.
Entretanto, passado o prazo legal de dois anos para o exercício da pretensão rescisória (CPC 975), não poderá mais ser questionada a decisão transitada em julgado, ainda que proferida ao arrepio da CF ou da lei federal, porque incidem os princípios da segurança jurídica e do Estado Democrático de Direito (CF 1.º caput), sendo a coisa julgada um de seus elementos formadores. V. coments. CPC 502 e 24 CPC 966, acima. Essa decisão terá sido acobertada pela coisa soberanamente julgada
.

Raciocínio

adotado pelo STF ao julgar o RE nº. 730.462/SP, afetado pela repercussão geral (Tema nº. 733), cuja tese afirmou a necessidade em se observar o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória. Como se vê:
A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC,
observado o respectivo prazo decadencial
(CPC, art. 495)

No julgado transcrito, o STF frisou de forma expressa, que mesmo se tratando de coisa julgada considerada inconstitucional, o prazo decadencial de dois terá que ser observado.

Bem como a ação rescisória não se presta em corrigir a justiça ou injustiça de um julgado, mas obedecer à regra constante no art. 966 do CPC/15, antigo art. 485 do CPC/73, que não admite interpretação extensiva.

Também é importante lembrar que a rescisória não se prestará ao papel de sucedâneo recursal, já que os seus requisitos para ajuizamento são específicos (
numerus clausus)
o que não permite a rediscussão da matéria quanto ao seu acerto, contando, inclusive, com prazo específico para a sua utilização.

Ademais, o caso sob discussão, tem como objetivo a aplicação do princípio da isonomia salarial entre membros da mesma carreira, portanto, ocupantes do mesmo cargo, desempenhando a mesma função, qual seja, a de agrônomos da Secretaria de Agricultura do Estado do Pará.

Nos autos do Mandado de Segurança, cujo direito foi declarado, não houve a intenção de equiparar a carreira de agrônomo com outra diversa, e sim de garantir a isonomia de vencimentos de cargo de idêntica atribuição, deste modo corrigindo distorções remuneratórias dispensadas aos engenheiros agrônomos da SAGRI/PA e aplicando o art. 5º,
caput
da CF.

Se depreende no caso, a ausência de discussão quanto à concessão de vantagens pessoais de forma isonômica, existindo, tão somente, a ordem de que as remunerações básicas não tivessem diferenças de valor entre os engenheiros agrônomos lotados na SAGRI. Situação que não desrespeita ao Enunciado da Súmula Vinculante nº. 37.

Hipótese que comporta a aplicação do art. 41, §4º da Lei nº.8.112/90, ante a falta de regulamentação na Lei Estadual nº. 5.810/94.
In verbis:
§ 4
o
É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou asse
melhadas do mesmo Poder
, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

Interpretação essa, dada pelo STF ao julgar a ADI nº. 145/CE.
Por fim, em relação ao art. 215, IV, da Constituição do Ceará, na linha do que se entendeu no julgamento da medida cautelar, não vislumbro inconstitucionalidade. Vide:¿Art. 215. (...)(...)IV - valorização dos profissionais do ensino com planos de carreira, na forma da lei, para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurada a isonomia salarial para docentes em exercício, com titulação idêntica, respeitando-se o grau de ensino em que estiver atuando¿.
Como se vê no dispositivo impugnado,
não há no caso equiparação salarial de carreiras distintas, pois se trata especificamente da carreira de magistério público e de docentes com titulação idêntica. Sendo assim, não se verifica inconstitucionalidade na mencionada previsão, devendo, no entanto, ser respeitados os respectivos regime e carga horária.

Ainda acrescento que, a decisão objeto da presente ação transitou em julgado em
05/10/2012
, portanto, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, situação que poderia incidir o art. 1.057 do CPC/15, que determina a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 às execuções contra a Fazenda Pública.
In verbis:
Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do
caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. (Redação pela Lei nº 11.232, de 2005) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Porém, a interpretação dada ao referido dispositivo legal, é a de que passados os dois anos da ação rescisória, a coisa julgada constituída não poderá mais ser atacada, submetendo-se o devedor ao comando do julgado estabilizado. Seguindo a mesma linha Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery
4
:
Passados os dois anos da ação rescisória, a coisa julgada inatacada, que se formou
depois
da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, não mais poderá ser contestado ou impugnada e o devedor terá de, inexoravelmente, submeter-se ao comando desse título executivo judicial transitado
soberanamente
em julgado.

Deste modo, resta impossível rediscutir o direito remuneratório dos réus, através de ação rescisória de uma ação de cobrança, cujo direito foi declarado em um acórdão em sede de mandado de segurança, atingido pela coisa soberanamente julgada, já que ultrapassados todos os prazos para a interposição de recursos, assim como o ajuizamento da competente ação rescisória.

Logo, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida no julgado, não há como modificar o Acórdão nº. 208.847.

Ante ao exposto, diante de todas a considerações acima expostas,
CONHEÇO

DO RECURSO, PORÉM LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão nº. 208.847.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA

1
NERY, Nelson Júnior, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado- E-book. 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 224

2
Código de processo civil comentado. 4 ed. em e-book. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2019. p. 197.

3

Op. cit.

4
NERY, Nelson Júnior, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1133.